Tribunal: TJPA
Processo: 0003533-33.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003533-33.2012.8.14.0049
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON MANOEL BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0003533-33.2012.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCURADOR: CARLOS BERNARDES FILHO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: EDSON MANOEL BEZERRA

ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA – OAB/PA 10.491

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC.

Compulsando os autos, entendo que não há omissão, mas sim contradição no julgado. Explico.

No início do voto, deixei claro que o recurso seria analisado sob a égide do Código de Processo Civil/73. No entanto, na parte dispositiva, determinei a inversão do ônus sucumbencial e condenei o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), “em consonância com o art. 85§8° do CPC”. Porém, o mencionado dispositivo é referente ao CPC/15.

Sobre o tema, faz-se necessário ressaltar que, conforme foi mencionado no início do voto, no presente caso ocorre a aplicação do Código de Processo Civil de 1973, em razão de se tratar de honorários advocatícios fixados em sentença prolatada sob a égide do Código anterior.

Com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu a discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença.

Na situação exposta, é possível a fixação da verba honorária de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015, de modo que mantenho o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), os quais permanecem suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

Assim, não há que se falar em omissão sobre a aplicação da regra dos honorários advocatícios de acordo com o CPC/15, visto que foi expressamente mencionado no início do voto, tampouco em alteração do valor arbitrado, mas sim tão somente em esclarecimento sobre a contradição já mencionada alhures.

Recurso conhecido e desprovido. Fixação dos honorários advocatícios fixados no acórdão embargado mantida.

No entanto, de ofício, esclareço sobre a contradição observada por esta relatora, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 3597305)

opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de ID N° 3497201 que julgou provido o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DE PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- No Código de Processo Civil vigente, o julgador está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos constantes do processo para fins de fundamentar sua decisão (inteligência do art. 489, §1º, inciso IV). Contudo, por ocasião da prolação da sentença recorrida, bastava que o julgador fundamentasse adequadamente a tese que orientou seu posicionamento, não necessitando refutar cada um dos argumentos constates para adoção de qualquer decisão, de modo que não houve carência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença diante da carência de fundamentação rejeitada.

II- No caso em análise, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo. Tampouco há que se falar em prescrição bienal, pois prazo prescricional para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Preliminares de Prescrição do fundo de direito e de prescrição bienal rejeitadas.

III- Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

IV-
In casu,
não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

V- A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

VI- o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37).

VII- Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, nem ao abono de R$ 100,00, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

VIII- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda

salarial nem incorporação dos reajustes.

IX- Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, afastando o recebimento dos 22,45% e do abono de R$ 100,00.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração.

Em suas razões recursais, afirma que em que pese ter dado provimento ao apelo do Estado e fixar honorários de sucumbência em face do autor/embargado, não se manifestou se os honorários fixados a favor da Fazenda deveriam observar os critérios contido no art. 85 do CPC, caracterizando, assim omissão de questão essencial não apreciada pela decisão embargada, razão pela qual justifica a oposição dos presentes embargos.

Assevera que o ora embargado deu à causa o valor de R$ 237.814,22 (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), pelo que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados no percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, conforme determina o art. 85 § 2º e § 3º do CPC, e não no importe de R$ 600,00 como ficou estabelecido no Acórdão.

Alega que a decisão ora embargada em momento algum se manifestou acerca de eventual excepcionalidade de aplicação do art. 85 § 2º e 3º do CPC no caso dos autos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja o pronunciamento judicial necessário, inclusive fixando, com natureza infringente, fixando honorários advocatícios em face da embargada/autora no percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 § 2º e 3º do CPC.

Conforme certidão de id n° 3680296, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No presente feito, o embargante assevera que o ora embargado deu à causa o valor de R$ 237.814,22 (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), pelo que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados no percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, conforme determina o art. 85 § 2º e § 3º do CPC, e não no importe de R$ 600,00 como ficou estabelecido no Acórdão. Sendo assim, o recurso tem como objetivo a fixação dos honorários advocatícios em face da embargada/autora no percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 § 2º e 3º do CPC.

Compulsando os autos, entendo que não há omissão, mas sim contradição no julgado. Explico.

No início do voto, deixei claro que o recurso seria analisado sob a égide do Código de Processo Civil/73,
in verbis:

“em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual”

No entanto, na parte dispositiva, determinei a inversão do ônus sucumbencial e condenei o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), “em consonância com o art. 85§8° do CPC”. Porém, o mencionado dispositivo é referente ao CPC/15.

Sobre o tema, faz-se necessário ressaltar que, conforme foi mencionado no início do voto, no presente caso ocorre a aplicação do Código de Processo Civil de 1973, em razão de se tratar de honorários advocatícios fixados em sentença prolatada sob a égide do Código anterior.

Com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu a discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/1973. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73.
IRRISORIEDADE DA VERBA. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução que foram acolhidos pelo Tribunal de origem.

2. A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Assim, considerando que, no particular, a sentença foi prolatada no ano de 2014, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73.

3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC/73), não estando o julgador adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art 20 do CPC/73, na hipótese de utilizar o valor da causa como critério para a fixação da verba. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1708413/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I
NCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

IV - No tocante à legislação aplicável para a fixação da verba honorária sucumbencial, esta Corte Superior considera que "o marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previstos no código de Processo civil de 2015 é a data da prolação da sentença (....).

Proferida a decisão sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais" (REsp n. 1.765.555/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/5/2019).

V – A sentença foi proferida em 26/11/2015, sendo de rigor a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, as novas disposições do Código de Processo Civil de 2015 acerca da verba honorária não podem ser observadas na hipótese em tela.

(...)

(AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Diante do exposto, prevalece a fixação dos honorários de acordo com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, ou seja, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

o grau de zelo do profissional;

o lugar de prestação do serviço;

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Ou seja, na situação exposta, é possível a fixação da verba honorária de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015, de modo que mantenho o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), os quais permanecem suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

Assim, não há que se falar em omissão sobre a aplicação da regra dos honorários advocatícios de acordo com o CPC/15, visto que foi expressamente mencionado no início do voto, tampouco em alteração do valor arbitrado, mas sim tão somente em esclarecimento sobre a contradição já mencionada alhures.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a fixação dos honorários advocatícios fixados no acórdão embargado.

No entanto, de ofício, esclareço sobre a contradição observada por esta relatora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021